Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, seja em qualquer de suas modalidades (propriamente dita, inversa, indireta ou expansiva) faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos, ao menos, no § 5o do art. 28 do CDC (teoria menor), quando presente a relação de consumo.

2. O simples fato de a pessoa jurídica ADRYEN constar como beneficiária em um boleto não é capaz de revelar que tem sido utilizada com a finalidade de encobrir os bens da Agravada.

3. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, § 3o, do Código Civil).

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.